Tribunal: TJBA
Processo: 8001479-26.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001479-26.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO registrado(a) civilmente como DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: ARILTON CAMPINHO BRAGA

Advogado(s)
:
ALISSON MENDONCA DA SILVA ARAUJO, THIAGO RABELO DE LIMA, JURANDY ALVES DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO ATUALIZADOS ACOSTADOS AOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 247 DO STJ. ARTIGO 700 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001479-26.2020.8.05.0146, da comarca de Juazeiro/Ba, em que figuram como Apelante COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA e, como Apelado ARILTON CAMPINHO BRAGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça